Tribunal: TJMT
Processo: 0029041-78.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0029041-78.2015.8.11.0042
Recorrente:
EDIL GONCALO DA SILVA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0029041-78.2015.8.11.0042
Recorrente:
EDIL GONCALO DA SILVA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029041-78.2015.8.11.0042
Trata-se de recurso especial interposto por EDIL GONCALO DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 91734484):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0029041-78.2015.8.11.0042, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 14/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 100557961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por EDIL GONCALO DA SILVA, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Irresignado, o recorrente aduz ofensa ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão incorreu em grave omissão, eis que foi suscitado “(...) que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”, não tendo sido devidamente enfrentada.
Recurso tempestivo (id. 103150950) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 103348457).
Contrarrazões em id. 104939461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, parágrafo único, II, do CPC. Não ocorrência.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único II, do CPC, o recorrente afirma que houve omissão no enfrentamento das razões apresentadas, quais sejam, “(...) que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“(...)
De início, imperioso consignar que, dos documentos acostados pelo apelante, a autoridade administrativa, competente para julgar os fatos a ele imputados, respeitou a ordem legal do procedimento disciplinar, porque o Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regulamenta a prerrogativa da prática dos referidos atos decisórios. E, por isso, não há falar em nulidade.
No que tange a irresignação do apelante, a matéria já foi objeto de análise deste Sodalício, o qual coaduno do mesmo entendimento de que na seara administrativa não há obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição.
Vejamos o julgado da Segunda Câmara de Direito Público neste sentido, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. Na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa.” (N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020). (destaquei)
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição na seara administrativa, como demonstra os seguintes precedentes, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DEFICIENTE DA PEÇA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ESFERA ADMINISTRATIVA. GARANTIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente, como constatado na hipótese. 3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF. 4. Para o STJ, "o decreto de inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão do descumprimento da providência prevista no artigo 526 do CPC de 1973, condiciona-se à constatação do prejuízo da parte agravada" (AgInt no REsp 1351630/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 5. No caso, a Corte local decidiu em conformidade com este Tribunal Superior quando entendeu que o propósito daquele dispositivo do CPC/1973 é "facilitar o oferecimento da contraminuta, na medida em que a juntada de cópia do agravo ao processo principal, o interessado não precisa vir ao tribunal para respondê-lo. Mas, no caso, a resposta foi oferecida, inexistindo ofensa ao contraditório, ao direito de defesa". 6. O tema da deficiência na formação do instrumento não foi analisado na origem, porquanto não agitado na contraminuta do agravo, segundo anotado pela Corte de origem, pelo que, no ponto, carece o apelo especial do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 7. Esta Corte Superior possui o entendimento de que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. 8. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 9. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 10. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1650331 SP 2017/0017426-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (destaquei)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS CONTRA DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INEXISTE AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA APRECIAR O RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia acerca da competência para apreciar recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em Pedido de Providências. II - O art. 39 da Lei Estadual n. 10.177/98 estabelece que a competência para conhecer do recurso será da autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Na hipótese, não há estipulação legal ou regimental de autoridade superior ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. III - Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. IV - Recurso improvido.” (RMS 50.558/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) (destaquei)
Desse modo, como bem concluiu o Juízo a quo, “não havendo garantia constitucional de duplo grau obrigatório na esfera administrativa, descabida a alegação de não recepção do art. 15 da Lei Estadual n. 3.800/76 pela Constituição Federal de 1988, e de conseguinte nulidade do procedimento administrativo”, mormente porque foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (g.n.) (id. 91734484)
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029041-78.2015.8.11.0042
Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDIL GONCALO DA SILVA com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 91734484):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0029041-78.2015.8.11.0042, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 14/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 100557961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por EDIL GONCALO DA SILVA, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que restaram contrariados os artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.
Sustenta que houve violação ao art. 93, IX, da CF, pois o recorrente aduz que alegou “(...) que a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”, entretanto, tal matéria não foi enfrentada pelo acórdão.
Ainda, alega ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, da Carta Magna, pois “(...) sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso seria nula tendo em vista a inconstitucionalidade da previsão legal segundo a qual ao Comandante-Geral da PM caberia o julgamento do recurso administrativo contra o ato administrativo demissório por ele próprio praticado”.
Recurso tempestivo (id. 103150950) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 103348457).
Contrarrazões em id. 104939460.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em razão do recurso administrativo não ter permitido a revisibilidade do ato decisório que se questionava, uma vez que esse foi analisado pela mesma autoridade.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Em igual sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4o, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí. 3. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - SS: 5501 PI 0056500-65.2021.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2021) (g.n.)
Como se vê, a suposta violação aos princípios apontados depende da análise das normas infraconstitucionais que regem o procedimento administrativo em questão, razão pela qual incide o tema 660/STF.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, pois não tratou especificamente da questão de que “a legislação estadual em que se estribou a demissão seria inconstitucional por prever que ao Comandante-Geral caberia apreciar recursos administrativos contra decisões de expulsão por ele próprio proferidas”.
Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que a questão não foi sanada.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base também no artigo 1.030, I, “a” e “b” (recursos paradigmas - Tema 339 e 660), do códex supracitado.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça